Tribunal: STF
Processo: HC 67762
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ESTUPRO. VIOLÊNCIA.
AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. EXAME DE PROVAS.
SOMENTE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS, INCABIVEL EM TEMA DE 'HABEAS
CORPUS', PODERA ILIDIR A ACUSAÇÃO QUANTO A TER HAVIDO A VIOLÊNCIA
JUSTIFICADORA DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ADEMAIS,
RESULTA DOS AUTOS QUE AS VITIMAS DEMONSTRARAM INEQUIVOCO PROPOSITO
DE QUE FOSSEM PUNIDOS OS AGRESSORES.
ASSIM, IMPÕE-SE A DENEGAÇÃO DO 'WRIT'.